Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711090-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DE LEMOS PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON DE LEMOS PIMENTEL contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade do executado e determinou o prosseguimento da execução. Sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da citação da executada LILIAN LUCINDO DE ALMEIDA PIMENTEL, em virtude de suposta incapacidade decorrente de doença grave, com comprometimento de seus movimentos físicos, bem como diante da ausência de atuação do Ministério Público no feito. Aduz que o presente caso reclama o reconhecimento da impenhorabilidade do salário do agravante. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal de urgência, bem como para concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que haja a imediata suspensão dos descontos que estão sendo realizados no contracheque do agravante. Requer, ainda, seja provido o presente recurso para, preliminarmente, reconhecer a nulidade da citação da executada LILIAN LUCINDO e, por via de consequência, anular todo o feito para determinar que se proceda à citação da requerida LILIAN LUCINDO DE ALMEIDA PIMENTEL na pessoa de seu representante legal, bem como para que haja a intimação do Ministério Público para se manifestar no feito. Na eventualidade de ser superada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça como impenhorável o salário do executado. É o relato do necessário. DECIDO. O caso é de não conhecimento do recurso. No que se refere ao pedido de nulidade da citação da executada LILIAN LUCINDO DE ALMEIDA PIMENTEL, destaco que o agravante carece de interesse recursal, visto que, como pontuado na origem, não se pode vir em juízo, em nome próprio, para a defesa de direito alheio (art. 18, CPC). Ademais, eventual nulidade da citação da mencionada executada em nada aproveita o agravante, pois o eventual retorno do feito ao status quo ante somente se daria em relação a ela. Por outro lado, em relação à suposta impenhorabilidade do salário do agravante, registro que a matéria encontra-se resolvida por decisão preclusa, não podendo ser reaberta a discussão neste momento processual (art. 507, CPC), especialmente diante da ausência de comprovação de qualquer modificação fática ou jurídica desde a determinação da penhora. Ademais, no ponto vertente, falhou o agravante em erigir fundamentação adequada ao caso, o que viola o princípio da dialeticidade. Na origem, o magistrado consignou que “a penhora de 20% da remuneração do executado foi deferida pela 2a instância, por ocasião do julgamento do agravo no 0721394-84.2022.8.07.0000, o qual já transitou em julgado, ID 144553927, de modo que é vedado a este Juízo deliberar a respeito”. Dessa forma, caberia ao agravante veicular, em suas razões recursais, argumentação idônea a demonstrar o desacerto da decisão. Não o fez. Ao contrário, limitou-se a repetir as razões agitadas na exceção de pré-executividade, o que se mostra, in casu, insuficientes para o debate recursal. A propósito, este e. TJDFT, já decidiu que “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. PRECLUSÃO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 797, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. Considerando não ter o agravo apresentado contrapontos à decisão recorrida, configura-se clara violação ao princípio da dialeticidade, não podendo as teses relativas à ordem preferencial do art. 835 do CPC e ao fato de o imóvel em questão estar localizado em condomínio irregular serem conhecidas por esta instância judicial. 4. O fato de o imóvel ter sido oferecido como "garantia hipotecária" não é suficiente ao afastamento ou a suspensão dos efeitos do comando judicial ora impugnado. A constituição de hipoteca, para que seja oponível a terceiros, deve estar registrada à margem da matrícula do imóvel - e os elementos carreados aos autos revelam que o agravante detém apenas a posse do bem (por esse motivo foram penhorados apenas os direitos aquisitivos). 5. Mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Artigo 797, parágrafo único, do CPC. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1610363, 07114254520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora